Tribunal: TJDFT
Processo: 0713131-57.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIO. AUTOS APARTADOS. MANUTENÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDIDIAL. ALIENAÇÃO DE UPI. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 7o, parágrafo único, da Lei de Falência e Recuperação de Empresas, os credores da empresa recuperanda têm o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar, perante o administrador judicial, a habilitação de seus créditos, a contar da publicação do edital previsto no art. 52, § 1o, da LFRE. 1.1) Publicada a nova relação de credores, prevista no § 2o do art. 7o da referida lei, qualquer interessado poderá impugná-la em juízo, no prazo de 10 dias contados da data daquela publicação (art. 8o da LFRE). 1.2) Ultrapassados esses prazos, o credor não incluído na relação elaborada pelo administrador judicial poderá apresentar pedido de habilitação retardatária. Se o requerimento for protocolado antes da homologação do quadro-geral, conforme o previsto no art. 10, § 5o da LFRE, será processado na forma dos arts. 13 a 15 da LFRE; caso contrário, o procedimento a ser seguido será o ordinário, previsto no Código de Processo Civil (art. 10, § 6o, da LFRE).
2. No que diz respeito ao encerramento do processo de recuperação judicial, a Lei 11.101/2005 é clara ao estabelecer que o Juízo decretará o encerramento da recuperação judicial quando cumpridos os requisitos, conforme podemos ler no seu art. 63.
3. A Unidade Produtiva Isolada (UPI) representa uma dissociação parcial ou total do patrimônio e das unidades operacionais da empresa em recuperação judicial, ficando completamente isenta de passivos de quaisquer naturezas vinculadas à empresa Recuperanda, o que favorecerá o interesse em ser adquirida por eventuais credores. 3.1) Nesses termos, quem adquirir a UPI deverá, dentre as obrigações, realizar o pagamento de aquisição do ativo, conforme o plano constituído pela Assembleia Geral dos Credores (ID 45752972 a 45752976) e posteriormente homologado judicialmente (ID 45753425). 3.2) Há uma enorme vantagem para um adquirente tomar para si uma empresa (UPI) livre de quaisquer ônus e dívidas, dando maior robustez ao plano de recuperação, pois o que se pretende é a continuidade da atividade empresarial e o pagamento dos credores da empresa Recuperanda. 3.3) Passado o prazo de 2 (dois) anos previsto na LRF, especificamente no art. 61, desde que cumpridas as obrigações estabelecidas no plano recuperacional, não há óbice para que se decrete o encerramento da atividade fiscalizadora estatal, no intuito de que a empresa Recuperanda reestabeleça sua credibilidade no mercado com vista à continuidade empresarial, podendo a UPI ser alienada em momento posterior, se necessário ao cumprimento do plano de recuperação.
4. Apelações conhecidas e desprovidas.